Tribunal: TJES
Processo: 0002185-41.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002185-41.2017.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: VANDERLI TAVARES OSORIO
RELATOR(A):DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE
BUSCA E APREENSÃO
–
NOTIFICAÇÃO
ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO – NÃO ENTREGUE – MOTIVO “NÃO
EXISTE O NÚMERO”
–
NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA -
INTIMAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS NÃO COMPROVAD
O
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. O C. STJ tem firme entendimento no sentido de que, para fins de constituição em mora, não se exige a notificação pessoal do devedor, porém a entrega da correspondência no endereço do contrato é imprescindível para a regularidade da notificação extrajudicial.

2. É imprescindível a comprovação do esgotamento das diligências visando a localização do devedor para seja considerada válida a notificação por Edital.

3. O devedor não foi notificado do inadimplemento da parcela vencida por meio de correspondência emitida com aviso de recebimento remetida ao endereço do contrato, pois consta no AR que o número da residência indicado pelo banco não existe, de forma que a notificação não foi entregue no endereço do devedor.

4. Em relação ao protesto do título realizado por Edital pelo Cartório Extrajudicial do 1º Ofício de Itapemirim, não foi comprovado o esgotamento das diligências prévias ao Edital destinado à localização do apelado, motivo pelo qual não restou comprovada a constituição em mora do recorrido.

5. Quando se tem a informação dos Correios de que o número informado não existe é o mesmo que dizer que o endereço informado inexiste, fato que impossibilita não só a notificação pessoal do devedor, o que é dispensável pela jurisprudência, mas como a notificação de qualquer pessoa, tendo em vista a incompletude do endereço indicado pela entidade bancária que deveria ter se certificado do endereço correto quando da contratação.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002185-41.2017.8.08.0026

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO: VANDERLI TAVARES OSÓRIO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS
S/A
, contra a r. sentença de fls. 225/226 que, nos autos da
ação de busca e apreensão
proposta em face de
VANDERLI TAVARES OSÓRIO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (fls. 231/247), o apelante aduz, em síntese, que: (i) a constituição em mora restou devidamente comprovada nos autos, já que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço indicado pelo apelado quando da assinatura do contrato; e (ii) a notificação retornou com a resposta de que “não existe o número”, de modo que realizou o efetivo protesto e, não tendo logrado êxito, culminou na sua intimação por edital.

A despeito de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Antes, porém, de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de
ação
de busca e apreensão
ajuizada por
BANCO BRADESCO
FINANCIAM
E
NTOS
S/A
em desfavor de
VANDERLI TAVARES OSÓRIO.

Sustenta o autor que celebrou contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária no valor de R$ 44.282,88 (quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos), divido em 48 (quarenta e oito) parcelas cujo vencimento final ocorreria em 22/12/2018.

Aduz que, em garantia das obrigações assumidas, o requerido transferiu em alienação fiduciária, o seguinte bem: UM VEÍCULO VOLKSWAGEN GOLF ANO 2008 PLACA MSA3320 CHASSI 9BWCA41J584028749.

Contudo, relata que o requerido tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento da prestação nº 26, com vencimento em 22/02/2017, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 13.043/2014.

Segundo a exordial ainda, o autor, seguindo os procedimentos estabelecidos pela Lei nº 13.043/2014, constituiu em mora o ré por meio de protesto do contrato, tendo em vista sua notificação extrajudicial ter restado infrutífera.

Basicamente diante de tais fatos, pugnou pela busca e apreensão do veículo acima descrito e a consequente confirmação da propriedade fiduciária em seu favor.

Após a instrução processual, foi proferida a sentença objurgada, extinguindo o feito sem resolução de mérito, sob o entendimento de que não houve constituição em mora do requerido. Foi em face desse pronunciamento que o autor interpôs o presente recurso.

Sabe-se que a comprovação da mora é imprescindível à ação de busca e apreensão, conforme enuncia a súmula nº 72 do STJ:

A COMPROVAÇÃO DA MORA
É
IMPRESCINDIVEL
À
BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE
.

(Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769)

O C. STJ tem firme entendimento no sentido de que não se exige a notificação pessoal do devedor, porém a
entrega
da correspondência no endereço do contrato é imprescindível para a regularidade da notificação extrajudicial.

Sobre o tema são inúmeros os precedentes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. SÚMULA Nº 568 DO STJ. PRECEDENTES
. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

(...)

2.
O Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento. Súmula nº 568 do STJ
.

(...)

(AgInt no AREsp 1329031/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019)

_________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. RECEBIMENTO. SÚMULA Nº 83/STJ.
PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. EXECUÇÃO DA LIMINAR. PRAZO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA.

1. É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento.
2. Compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida. 3. A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 747.570/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 30/09/2016)

Sabe-se, ainda, que a Lei nº 9.492/97, que regulamenta os serviços de protesto de títulos, estabelece as hipóteses em que frustrada a intimação do devedor no endereço do título a sua realização via edital,
in verbis:

Art. 14.
Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

§ 1º
A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente.

§ 2º
A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento de dívida, e prazo limite para cumprimento da obrigação no Tabelionato, bem como número do protocolo e valor a ser pago.

____________________

Art. 15.
A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento, inclusive, acerca da validade da notificação por edital quando realizada após o esgotamento da ciência do devedor. Veja-se:

AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. MORA NÃO CONFIGURADA
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2.
A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, ou,
quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital
, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
.

3. Agravo interno de fls. 258/273 a que se nega provimento e agravo interno de fls. 277/311 não conhecido.

(AgInt no AREsp 889.096/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 12/08/2016)
.
grifei.

____________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.

2. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.

(...)

(AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)

Vislumbra-se dos documentos acostados no presente recurso que o devedor
não foi notificad
o
do inadimplemento da parcela vencida por meio de correspondência emitida com aviso de recebimento remetida ao endereço do contrato, pois consta no AR que o número da residência indicado pelo banco não existe,
de forma que a notificação não foi entregue no endereço d
o
devedor.

Consta, ainda, o protesto do título realizado por Edital pelo Cartório Extrajudicial do 1º Ofício de Itapemirim. Entretanto,
não fo
i
comprovad
o

o esgotamento

d
as diligências prévias ao Edital destina
do
à localização d
o

apelado
, motivo pelo qual não restou comprovada a constituição em mora do recorrido.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n.º 72 do c. STJ). II Não basta a mera expedição da notificação extrajudicial para ser considerado constituído em mora o devedor, mas sim o efetivo recebimento da notificação extrajudicial em seu endereço, ainda que por outra pessoa, o que não restou atendido no caso dos autos. III
O protesto por edital, para fins de constituição em mora do devedor, depende do prévio esgotamento de todos os meios tendentes à localização do devedor. Precedentes
. IV Sentença mantida. V Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 049180024405, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019)

______________________

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECRETO LEI 911/69.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA
. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA AO REMETENTE.
PROTESTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consagrou o entendimento de que A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente , sendo esta, segundo a nova sistemática do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1968, conferida pela Lei nº 13.043/2014, comprovada pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento, sem a necessidade de que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário. II. No caso, apesar de a notificação extrajudicial haver sido encaminhada ao endereço do apelado, via Correios, na modalidade de Aviso de Recebimento (A.R.), a mesma não fora entregue no endereço indicado no contrato, mas sim devolvida ao remetente, impedindo a constituição da mora. Precedentes. III.
A notificação por edital para a constituição da mora é condicionada à comprovação da realização de diligências prévias destinadas à localização do devedor. Precedentes
. IV. Por não haver, nos autos, a comprovação da mora do apelado no cumprimento da obrigação em momento anterior à propositura da ação judicial, revela-se forçosa a manutenção da sentença recorrida que indeferiu a petição inicial por não haver sido instruída com a documentação indispensável à propositura da ação, nos termos dos artigos 320, 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, do CPC/15. V. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 014180004104, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

Assim, quando se tem a informação dos Correios de que o número informado não existe é o mesmo que dizer que o endereço informado inexiste, fato que impossibilita não só a notificação pessoal do devedor, o que é dispensável pela jurisprudência, mas como a notificação de qualquer pessoa, tendo em vista a incompletude do endereço indicado pela entidade bancária que deveria ter se certificado do endereço correto quando da contratação.

Destaco, a propósito, não desconhecer as mudanças de entendimento que vêm sendo promovidas pelo Superior Tribunal de Justiça em relação à temática em análise. Sucede que, nas recentes oportunidades em que o Tribunal da Cidadania reconheceu como válida a notificação enviada ao endereço do devedor constante no contrato, ainda que não entregue, tratavam-se de casos em que a notificação não fora entregue sob a justificativa de “mudou-se”.

Assim, nessas hipóteses específicas, a Corte Cidadã considerou a ocorrência de má-fé por parte do consumidor, que não informou a alteração de endereço à instituição financeira, a qual não disporia de meios para obter a referida informação.

Porém, a meu sentir, a situação em análise não se aproxima da apresentada acima, não sendo possível concluir pela má-fé do apelado, já que não basta a mera expedição da notificação extrajudicial para ser considerado constituído em mora o devedor, mas sim o efetivo recebimento da notificação extrajudicial em seu endereço, ainda que por outra pessoa, o que não restou atendido no caso dos autos.

Inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu do mesmo modo em situações semelhantes, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA ENCONTRÁ-LO PROTESTO POR EDITAL NÃO SUFICIENTE AUSÊNCIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 -
E
m caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de carta registrada a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, sob pena de não comprovação da mora. 2 - Em que pese a notificação ter sido dirigida ao endereço constante do contrato, não basta a mera expedição da notificação extrajudicial para ser considerado constituído em mora o devedor, mas sim o efetivo recebimento da notificação extrajudicial em seu endereço, ainda que por outra pessoa, o que não restou atendido no caso dos autos constando o motivo da não entrega como não existe o número
. 3 - Inexistindo comprovação por parte do Banco de que esgotou todos os meios para a localização do devedor, não pode ser aceito o protesto realizado pela via editalícia para fins de constituição do devedor em mora. 4 Não havendo noticias de que o bem foi alienado no curso da demanda, deixa-se de aplicar a multa prevista no §6º, art. 3º do Decreto Lei 911/69. 5 - Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 013170010279, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n.º 72 do c. STJ).
2 Não basta a mera expedição da notificação extrajudicial para ser considerado constituído em mora o devedor, mas sim o efetivo recebimento da notificação extrajudicial em seu endereço, ainda que por outra pessoa, o que não restou atendido no caso dos autos constando o motivo da não entrega como não existe o número (e. TJES, Apelação Cível n.º 47170079132). Precedentes
. 3 O protesto por edital, para fins de constituição em mora do devedor, depende do prévio esgotamento de todos os meios tendentes à localização do devedor. 4 Sentença mantida. 5 Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 062170005870, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL,Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 19/10/2018)

Como se não bastasse, tanto a notificação extrajudicial enviada quanto o protesto do título versam sobre parcela diversa e anterior à mencionada pela Instituição Financeira em sua peça vestibular, assim, sequer há que se falar em comprovação de mora referente ao débito indicado pelo autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
majorando a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.